Tribunal: TCU
Processo: 023.292/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7182/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.292/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Girotto Rosseto (XXX.731.178-XX); Daniel Silva Souza (XXX.996.237-XX); Daniel Teodoro Nascimento (XXX.498.257-XX); Davi de Souza Vicente Magalhaes (XXX.325.037-XX); Luis Felipe Asper Siqueira da Costa Nunes (XXX.100.724-XX); Marcos Andre Laguardia Almeida (XXX.583.816-XX); Marcos Elias dos Santos Silva (XXX.794.877-XX); Maria Eduarda Magan Dal Monte (XXX.353.458-XX); Mario Henrique Silva Loureiro Motta (XXX.216.737-XX); Mateus Araujo Forte (XXX.621.088-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.